Tribunal: TJBA
Processo: 8001747-68.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001747-68.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELA
ÇÃO.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ATUAÇÃO CONTRA O
MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO. CABIMENTO PACÍFICO. PRECEDENTES DO STJ. CONTRA O
ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. POSSIBILIDADE.
EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. RE 1.140.005 – TEMA 1002
. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.

MAJORAÇÃO DA VERBA. READEQUAÇÃO DEVIDA.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO. APELO DO RÉU IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8001747-68.2019.8.05.0032
,
da Comarca de Brumado, em que figuram como Apelante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e, Apelado, o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em juízo de retratação,
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU,
nos termos do voto condutor.